Tribunal: STF
Processo: Rcl 74691
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rejulgamento da causa. Tema nº 1.389-RG. Sobrestamento. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.



    1. No acórdão proferido no julgamento do agravo regimental objeto dos presentes embargos de declaração, as questões postas pela parte embargante foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. A superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema nº 1389 da RG (ARE nº 1.532.603) e a ordem nacional de suspensão de processos relativa ao tema constituem mudança na moldura jurídica, impondo-se que seja dada parcial procedência à presente reclamação para se cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da referida ordem de suspensão nacional de processos cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos, nos termos da mencionada decisão.



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.